Tribunal: CARF
Processo: 10480.905348/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.905348/2010-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.368 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
S/A FLUXO COMÉRCIO E ASSESSORIA INTERNACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.905348/2010-73
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/POA, sessão de 11 de julho de 2019 (fls.
226/228 – numeração digital) que deferiu parcialmente o pedido formulado no PER/DCOMP no
01266.78865.120607.1.7.02-3026 (fls. 3), reconhecendo o direito creditório de R$ 94.903,47
(para um pleito de R$ 102.054,47) reformando, neste aspecto, o DD da DRF/RECIFE/PE, de
05/10/2010, no de Rastreamento: 887099921 (fls. 97), permanecendo em litígio o montante de
R$ 7.151,01.
Segundo o voto condutor da decisão recorrida (fls. 227/228):
“O batimento do sistema Sief/PERDCOMP confirma a totalidade das retenções
na fonte informadas no PER/DCOMP.
(...)
A informação no PER/DCOMP de que o pagamento se referia à estimativa de
dezembro/2002 sugere a intenção de que ele efetivamente fosse tratado como
estimativa; por outro lado, há que se perceber que as DIPJ jamais registraram
a existência de estimativa de imposto de renda devida para o mês em questão.
Entende-se que aqui cabe a aplicação do princípio da boa-fé (art. 2o, parágrafo
único, IV, da Lei 9.784/1999), para que se interprete a verdade material no
sentido de conceber o pagamento indevido como estimativa. A União recebeu a
quantia em seus cofres (quitação da CDA na PGFN) e a contribuinte, ao
realizar o PER/DCOMP, pretendeu utilizá-la para quitar débitos tributários. O
único senão a se considerar é que o vencimento da estimativa seria 31/1/2003,
enquanto o pagamento foi realizado considerando o vencimento do tributo
decorrente de ajuste anual, cujo vencimento seria 31/3/2003. É necessário que
seja deduzida a diferença de juros de mora entre as duas datas, o que
representa R$ 7.151,01 (252.685,93 x 2,83%). Assim, o montante confirmado
das parcelas de composição do crédito seria de R$ 3.395.254,26.
Diante do exposto, voto por reconhecer o direito creditório de R$ 94.903,47,
para que sejam homologadas compensações formuladas até esse limite”.
Foi dispensada a elaboração de ementa, nos termos da Portaria MF no 2.714/17
e o dispositivo do Acórdão está assim redigido:
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
242/247) aduzindo:
“1. Trata-se de decisão que concedeu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, reconhecendo a maior
parcela do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 e homologando
grande parte da compensação com ele realizada.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

2. Como se observa da decisão ora recorrida, a parcela do crédito indeferida
decorre da dedução do valor de R$ 7.151,01, correspondente à suposta
diferença de juros em virtude do pagamento do IRPJ, componente do crédito,
supostamente vencido em 31/01/2003, apenas em 31/03/2003, sem acréscimo de
juros.
3. Ocorre que não pode a Recorrente conformar-se com tal decisão, na medida
que o valor em comento não foi objeto de lançamento tributário, sendo certo,
ainda, que no lançamento formalizado quanto ao montante principal restou
indicado o vencimento do tributo em 31/03/2003.
4. Com efeito, a exigência de juros em período anterior demandaria a revisão
do lançamento, somente permitida na forma do art. 149 do Código Tributário
Nacional, restando ainda, neste momento, impossibilitada por conta da
decadência do direito do Fisco.
(...)
6. Como se observa da própria decisão ora recorrida, o saldo negativo objeto
da compensação em referência contempla, em sua formação, recolhimento de
IRPJ, realizado em 31/03/2003, no valor de R$ 252.685,93.
7. Pois bem, a r. decisão ora recorrida indicou que o aludido pagamento
deveria ter sido realizado em 31/01/2003, razão pela qual descontou do valor
do crédito os juros pertinentes ao suposto pagamento em atraso.
8. Ocorre que referido procedimento mostra-se absolutamente indevido, na
medida em que o pleito administrativo de compensação não consubstancia a
seara adequada para a exigência de juros moratórios relativos ao pagamento
de tributo em atraso, que haveria de ser formalizado por lançamento fiscal, na
forma do art. 142 do Código Tributário Nacional:
(...)
9. Ademais, no caso em análise observa-se que, na verdade, o IRPJ no valor de
R$ 252.685,93 já foi objeto de lançamento fiscal, cujo pagamento também foi
reconhecido neste feito, sendo certo que quando do lançamento restou
declarado o vencimento do tributo em 31/03/2003, sem a exigência de juros
para o período anterior a tal data, como se observa da certidão de dívida ativa
consignada à fl. 122 deste processo:
(...)
10. Diante disso, não fosse a necessidade de realização de lançamento
tributário para a cobrança dos juros indicados na decisão ora recorrida, como
tal verba se mostra acessória ao principal, haveria de ser revisto o lançamento
supramencionado, o que só é permitido na forma do art. 149 do Código
Tributário Nacional:
(...)
11. Nesse sentido, não fosse a inexistência de qualquer comprovação quanto ao
enquadramento do caso em tais hipóteses legais de revisão, considerando o
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

vencimento do tributo no ano de 2003 qualquer iniciativa do Fisco agora, em
2019, estaria inviabilizada pela decadência, na forma do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional:
(...)
12. Por todas essas razões e estando demonstrada a inviabilidade do
procedimento realizado pela r. decisão recorrida para afastar parte do direito
de crédito da Recorrente, há de ser integralmente provido este recurso, com a
reforma da decisão ora impugnada, na parte em que lhe foi desfavorável.
(...)
13. Diante do exposto, requer a Recorrente que seja integralmente provido o
presente recurso, com a reforma da decisão ora combatida, na parte em que lhe
foi desfavorável, reconhecendo-se a impossibilidade da dedução, do direito
creditório, de juros que não foram objeto de lançamento tributário exigido pelo
art. 142 do Código Tributário Nacional e nem de revisão do lançamento já
existente quanto ao principal, na forma art. 149 do mesmo Código, sendo certo
que o direito do Fisco encontra-se, ainda, extinto pela decadência, nos termos
do art. 150, § 4o, do CTN”.

É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
22/10/2019 – fls. 239 – protocolização do RV em 23/10/2019 – fls. 240). Em relação à
representação da recorrente, NÃO CONSTA INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO NOS
AUTOS constituindo o signatário da peça recursal Dr. Rodrigo Oliveira Silva – CPF no
320.518.948-50 – OAB/SP no 287.687 como patrono. Porém, na página de autenticação do
recurso voluntário consta o seguinte:

Desse modo, considerando que o documento foi assinado digitalmente pelo
advogado utilizando o endereço do contribuinte no “e-cac”, penso ser lícito concluir que foi
suprida a necessidade de procuração expressa.
Assim, recebo e conheço do RV.
Não há preliminares.
No mérito, tem-se que a interessada apresentou PER/DCOMP com o intuito de
compensar débitos tributários diversos com o saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2002, cujo valor informado na DIPJ era de R$ 102.054,47.
A DRF Recife (PE) não reconheceu o direito creditório alegado e não
homologou as compensações, tendo sua decisão tomado os seguintes dados:

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

Acolhendo argumentos apostos pela contribuinte na MI, a decisão de 1o Piso
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado e homologou as compensações até este
limite chancelado, na forma seguinte (fls. 227/228):
“O batimento do sistema Sief/PERDCOMP confirma a totalidade das retenções
na fonte informadas no PER/DCOMP.
A parcela restante e necessária para o reconhecimento integral do crédito foi
informada no PER/DCOMP como sendo a estimativa compensada de
dezembro de 2002 (código de receita: 2362), no valor de R$ 252.685,93.
Apesar disso, a contribuinte declarou esse mesmo valor na DCTF como
débito resultante da declaração de ajuste (código de receita: 2430). Há
evidente erro material no preenchimento da DCTF, onde ficou consignado o
débito como imposto a pagar em decorrência do ajuste do IRPJ de 2002.
Nenhuma das DIPJs apresentadas (original e retificadoras) contemplou saldo a
pagar para o período e o pagamento de imposto no ajuste é incompatível com a
alegada existência de saldo negativo.
A questão que se impõe aqui é se caberia à contribuinte reivindicar o
pagamento indevido ou a maior como tendo sido pago a título de estimativa
mensal ou de ajuste anual. Na primeira situação, consoante o art. 10 da
Instrução Normativa SRF 600/05, o valor somente poderia ser utilizado para
compor o saldo negativo; na segunda, implicaria a retificação do
PER/DCOMP (o que não seria permitido em momento posterior ao despacho
decisório). As situações jurídicas seriam diferentes, bem assim as
características dos formulários e informações utilizadas.
(...)
O único senão a se considerar é que o vencimento da estimativa seria
31/1/2003, enquanto o pagamento foi realizado considerando o vencimento do
tributo decorrente de ajuste anual, cujo vencimento seria 31/3/2003. É
necessário que seja deduzida a diferença de juros de mora entre as duas
datas, o que representa R$ 7.151,01 (252.685,93 x 2,83%). Assim, o montante
confirmado das parcelas de composição do crédito seria de R$ 3.395.254,26.
Diante do exposto, voto por reconhecer o direito creditório de R$ 94.903,47,
para que sejam homologadas compensações formuladas até esse limite”.
(destaques acrescidos)
Em suma, no entender do Relator da decisão a quo, por todos os motivos
elencados em seu voto, caberia, no caso, “a aplicação do princípio da boa-fé (art. 2o, parágrafo
único, IV, da Lei 9.784/1999)1, para que se interprete a verdade material no sentido de conceber o

1 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

pagamento indevido como estimativa”, quadro que se fecha ao assentar ter a União recebido a
quantia em seus cofres, pela quitação da CDA na PGFN (doc. nos autos).
Nessa linha racional estariam confirmados todos os valores reclamados pela
defesa, porém, haveria necessidade de se observar o vencimento da estimativa apurada de R$
252.685,93 para o último dia útil de janeiro/2003 e não 31/03/2003, como considerado pela
recorrente (“ajuste anual”).
A diferença, embora sutil, tem consequências financeiras diversas:
a) No primeiro caso (estimativa), o prazo para recolhimento era até
31/01/2003, sem juros.
b) No segundo (ajuste anual) tal vencimento dar-se-ia em 31/03/2003, porém
o recolhimento exigiria o cálculo de juros, tomando-se a SELIC fixada para
fevereiro/2003 (1,83%), acrescida de 1,00% para março/2003, totalizando
2,83%.
Foi nesse contexto que se prolatou a decisão (unânime) da DRJ, recalculando-
se e reduzindo-se o valor remanescente em discussão de R$ 102.054,47 para R$ 94.903,47, ou
seja, não se reconhecendo o montante de R$ 7.151,00 (R$ 102.054,47 - R$ 94.903,47), que
permanece sob discussão nesta 2a Instância.
Apenas como confirmação, o valor indeferido é resultante da multiplicação da
taxa de juros (pelo deslocamento do vencimento da obrigação de 31/01/2003 para 31/03/2003),
no caso, 2,83% sobre a estimativa de dezembro/2002 – R$ 252.685,93 -.
Inconformada, em seu RV a recorrente sustenta que tal ajuste jamais poderia
ser feito neste estágio processual e sim mediante lançamento de ofício, o que não ocorreu e nem
poderia mais ocorrer pela decadência.
Postos os fatos, ao voto.
Antes, porém, registro a fraquíssima instrução processual dos autos, só
razoavelmente suprida pela determinação do Relator de 1o Grau para que houvesse diligências
junto à DRF/Recife (fls. 204 e 205) e por pesquisas por ele efetuadas e documentos juntados,
ainda assim de forma parcial.
Com isso, fica absolutamente impossível firmar convicção sobre o que aqui se
discute, especialmente pelas seguintes inconsistências e omissões documentais:
1. Consta do PER/DCOMP no 01266.78865.120607.1.7.02-3026, transmitido em
12/06/2007 (fls. 2/3) e nos demais que o sucederam (fls. 4/96), que o crédito seria
originário de “saldo negativo” de IRPJ. Veja-se:

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

2. Valor este que corresponde à informação em DIPJ – Ficha 12A – Linha 18, alertando
que esta DIPJ parcial (não há a pg. 01/02) foi juntada pela DRJ, já que não constava nos
autos:
Confira-se (fls. 203):

3. Para se chegar a este número (repita-se, falta a pg. 01/02), a decisão recorrida fez uma
construção (pelo princípio da boa-fé, como visto atrás), no sentido de que teria havido um
recolhimento (na verdade uma compensação) no importe de R$ 252.685,93 a título de
estimativa de dezembro.
Ocorre que ESTE VALOR NÃO EXISTE NOS AUTOS e, se se tratasse de estimativa
de dezembro/2002, deveria estar listado na Ficha 11 – Linha 11.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

Não está!
Veja-se (fls. 202):

4. Mais a mais, somando-se as estimativas recolhidas nos meses de abril R$ 5.911,31, junho
R$ 457.285,42, julho R$ 538.383,80, agosto R$ 360.924,83 e novembro R$ 902.636,35,
chega-se ao valor de R$ 3.041.991,30 e não R$ 3.044.523,23.
Conferindo com o DD (fls. 99)

Na Ficha 12A – Linha 16 (Recolhimentos de estimativas no período), consta (fls. 203):

Contrapondo o que consta na Ficha acima aos valores recolhidos tem-se
R$ 3.297.209,16 (–) R$ 3.041.991,30 (=) R$ 255.217,86 e não R$ 252.685,93
Ou seja, surge uma diferença – não esclarecida nos autos – de R$ 2.531,93
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

5. Fazendo outro exercício aritmético e subtraindo-se o valor de R$ 3.297.209,16 do valor
negativo informado na Ficha 11 – Linha 11 do mês de dezembro (Imposto a Pagar –
valor negativo) de R$ 3.044.523,23 (fls. 202), chega-se!! exatamente ao valor de R$
252.685,93.
Ocorre que esta operação reversa não tem o menor sentido, pois tomam
informações diferentes e bases diferentes.
Muito provavelmente a resposta possa estar na pag. 01/02 desta (E DE TODAS AS
DEMAIS) Fichas da DIPJ e que não estão completas nos autos, faltando as pgs. 01/02 de
cada uma delas (fls. 191/203).
6. Há mais. Sem a pg. 01/02, da Ficha 12A, é impossível saber a composição completa do
imposto apurado, adições e deduções e o resultado final.
7. Seguindo, conforme documento extraído do processo no 10480.000568/2003-80, de
interesse da recorrente e juntado a estes autos (fls. 182), o indigitado valor de R$
252.685,93 foi tratado pela contribuinte como “ajuste anual” – código 2430:

Que se confirma com a cópia da tela do sistema SINCOR PROFISC (fls. 180):
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

E com os registros nos sistemas da RFB (fls. 172/173):

8. Mesmo tratamento dado pela PGFN ao inscrever o débito (fls. 121/122/137):
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

9. Em suma e afinal, o recolhimento (ou compensação) do valor de R$ 252.685,93 (que
necessita ser demonstrado como foi encontrado) refere-se a “estimativa” de
dezembro/2002 como entendeu a decisão a quo, ou “ajuste anual”, como assumido pela
recorrente e pela PGFN?
10. Por fim, a exemplo da DIPJ, embora a decisão recorrida tenha dito ter havido “evidente
erro material no preenchimento da DCTF, onde ficou consignado o débito como imposto a pagar
em decorrência do ajuste do IRPJ de 2002, nenhuma das DIPJs apresentadas (original e
retificadoras) contemplou saldo a pagar para o período e o pagamento de imposto no ajuste é
incompatível com a alegada existência de saldo negativo” (Ac. DRJ – fls. 227), fato é que,
assim como a DIPJ, a DCTF NÃO VEIO AOS AUTOS.
Pelo acima relatado, não há a menor condição de o processo ser julgado,
faltando elementos essenciais para firmar a convicção deste Relator e dos demais Conselheiros,
sendo imprescindível a presença da Autoridade Tributária da Unidade de origem nos autos para
que providencie o que abaixo se discrimina.
CONCLUSÃO
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.368 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.905348/2010-73

Pelo exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA a
fim de que a Autoridade Fiscal providencie e esclareça:
i)
Como foi encontrado o valor de R$ 252.685,93, tido pela recorrente como
“ajuste anual” e pela decisão recorrida como “estimativa de
dezembro/2002?
ii) Se referido valor está declarado em DCTF e, se positivo, qual o código de
recolhimento que lá foi citado (se 2430 – ajuste anual ou 2362 –
estimativa);
iii) Se houve recolhimento espontâneo, parcelamento do valor ou se o mesmo
está ou esteve sob execução fiscal pela PGFN;
iv) Providenciar a juntada aos autos das DCTF do período e da DIPJ
INTEGRAL.
v) Se necessário, intimar a recorrente a apresentar documentos ou esclarecer
questionamentos;
vi) Fornecer quaisquer outras explicações entendidas pertinentes e que
possam ajudar a esclarecer as dúvidas porventura ainda pendentes;
Do procedimento, dar ciência à recorrente para que, querendo, manifeste-se
dentro do prazo de 30 dias da ciência, exclusivamente sobre o teor da diligência.
Após, como ou sem manifestação da interessada, os autos devem retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital